Tribunal: TJMT
Processo: 1023396-34.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023396-34.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARTHA MAYRE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 205.858.531-34 (APELANTE), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO), MARTHA MAYRE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 205.858.531-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO interposto pelo Banco/réu e julgou prejudicado o recurso interposto pela autora.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – VEROSSIMILHANÇA DAS ARGUIÇÕES AUTORAIS – NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Incumbia ao Banco apelado comprovar por outros meios que a parte autora realizou a contratação e que tinha plena ciência dos temos do empréstimo, o que não ocorreu, pois a assinatura por biometria facial não se demonstra válida no presente caso, o que autoriza a conclusão de inexistência de relação jurídica. Portanto não há reparo a ser feito à conclusão sentencial, com relação à repetição do indébito, vez que foi reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes. Já com relação aos danos morais, a sentença merece reforma
, pois conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
os descontos indevidos não significam a presença de situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto BANCO PAN S.A. e também por MARTHA MAYRE BARBOSA DA SILVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito em Dobro, Pedido de Indenização por Danos Morais”
(Número Único

1023396-34.2022.8.11.0002), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, julgou procedente o pedido para “a)
declarar
nulo o contrato de empréstimo no 351947260-3, bem como todo e qualquer débito dele derivado;
b)
condenar

o requerido ao pagamento em favor do requerente da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente
a partir da data do arbitramento
, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em
novembro de 2021

(Súmula 54, STJ) e, c)
condenar

o requerido a
devolver

o valor indevidamente descontado no benefício previdenciário da autora oriundo da proposta no 351947260-3, que deverá restituído de forma simples, das parcelas descontadas no benefício da autora, bem como eventual parcela descontada ao longo da lide, que deverá ser apurada em liquidação de sentença”. A r. sentença ainda condenou o requerido “
ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido
”

(cf. Id. no 208823201).

O Banco/apelante em seu Apelo vinculado ao Id. no 208823204, afirma que “
não restam dúvidas acerca não apenas da regularidade da operação ora questionada, mas também de legalidade da modalidade dotada para a consagração da contratação de produtos bancários
”, defendendo a validade e idoneidade do contrato digital, a inexistência de falha na prestação de serviço, a ausência de ato ilícito, bem como do dever de indenizar.

Alega que o valor da indenização por danos morais é excessivo e desproporcional aos fatos da lide, bem como que o termo inicial para atualização da referida indenização deveria ser a prolação da sentença.

Sustenta que, caso seja mantida a sentença, que haja a restituição/compensação dos valores que forma disponibilizada na conta de titularidade da autora.

Pelo que, pede, o provimento do recurso, “
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando-se improcedente os pedidos. Caso a reforma integral não seja acolhida por esta Câmara, pugna o apelante, subsidiariamente, pela exclusão/minoração da condenação relativa aos supostos danos morais e exclusão do dobro dos danos materiais
” (cf. Id. no 208823204).

No recurso vinculado ao Id. no 208823208, a autora/apelante repete os fundamentos da petição inicial e ao final, pugna pelo provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja majorado o valor da indenização a título de danos morais para R$ 10.000,00 (cf. Id. no 208823208).

Apenas o
Banco/Réu ofertou contrarrazões junto ao Id. no
208823211
, pugnando pelo desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“(...)

De início, nota-se que a autora nega ter contratado o empréstimo consignado para pagamento em 84 parcelas de R$ 495,04, com início em janeiro/2022, formalizado junto ao banco requerido.

De outra banda, o banco requerido em sede defesa afirmou a regular contratação, informando que se deu através de assinatura eletrônica por meio de biometria facial e juntou documentação para demonstrar não só a regularidade da contratação (ID 98354329), como também da disponibilização do crédito em conta da autora (ID 98354326).

Contudo, os documentos apresentados pelo requerido são unilaterais e insuficientes, não tendo o condão de comprovar, efetivamente, que houve aquiescência para contratação, notadamente porque, além da negativa da autora evidenciada na petição inicial, ela procedeu com o depósito da quantia depositada pelo banco em sua conta bancária (R$ 18.897,71), conforme ID 94421545.

Desta forma, destaco que o depósito integral do valor recebido pela autora evidencia o desinteresse dela no respetivo contrato e, além disso, se pode acrescentar a boa-fé da autora em buscar a devolução da quantia depositada nas vias administrativas e, por fim, o depósito judicial quando da propositura da presente demanda.

Ademais, em audiência de instrução e julgamento as testemunhas Sandra Maria Lucas Boasorte e Tania Maria Martins alegaram que a autora não tinha conhecimento de que estaria contratando um empréstimo consignado, pois inicialmente acreditava se tratar de um cartão do INSS, bem como afirmam que a autora tentou a devolução da quantia e não obteve êxito.

Assim, verifica-se que os testemunhos corroboram a narrativa contida na inicial, assim como a própria declaração da autora nesse sentido, levando a crer que foi induzida ao erro.

Importante salientar, ainda, que, embora os avanços tecnológicos tenham possibilitado novas formas de contratação para aquisição de produtos e serviços, em diversas esferas, garantindo inclusive celeridade nas transações, não se pode perder nesse caminho o princípio basilar nas relações de consumo, qual seja, a boa-fé objetiva, que tem como consectários o dever da transparência, da informação e da segurança para com os consumidores.

Ademais, notório que boa parte do público consumidor desses produtos e serviços ainda é carente de conhecimento para realização de transações por meios eletrônicos.

É evidente que com a evolução tecnológica e a valorização da praticidade, contratos dessa natureza (virtuais) são perfeitamente válidos. Contudo, havendo a alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, tal análise deve ser realizada com máxima cautela, sobretudo porque recairá sobre o fornecedor a comprovação, por meio de provas robustas, da legitimidade da contratação.

Na hipótese dos autos, constata-se que a requerida demonstrou que o contrato de ID 98354329 foi aceito por meio de assinatura eletrônica (biometria facial) e não por certificação digital a permitir conferência da assinatura eletrônica.

Assim, a limitação de aceitação por meio de biometria facial com a foto da autora torna frágil a contratação da autora, bem como da sua integral ciência dos termos ali pactuados.

Como se não bastasse, na época da suposta contratação a autora contava com mais de sessenta anos de idade, tratando-se, portanto, de pessoa idosa, à luz do art. 1o, da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Assim, ostentando tal condição, ainda que não se possa presumir senilidade, a autora é merecedora de especial proteção contra condutas negligentes e discriminatórias que atentem contra seus direitos, já que com o avançar da idade é natural que as faculdades físicas e psíquicas comecem a debilitar, a justificar a concessão de uma substanciosa e diferenciada tutela estatal: (...)

E tal lei, em diálogo com o CDC, impõe ao fornecedor de serviços e/ou produtos um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidora idosa, sobretudo no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras, pois que, conforme reconhecido pela doutrina consumerista, em tais casos estar-se-á diante de consumidor hipervulnerável.

Desse modo, é evidente que a instituição bancária não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar regular contratação, devendo ser declarado nulo o negócio jurídico.

Da restituição dos valores descontados

No presente caso os documentos constantes nos autos, em especial, o histórico de crédito de ID 90274007, demonstram a existência dos descontos relativos ao contrato questionado no benefício previdenciário da requerente, configurando, assim, o prejuízo patrimonial.

Portanto, deve o banco requerido ser condenado a devolver os valores descontados na folha de pagamento da requerente, porém de forma simples, pois a restituição em dobro somente é autorizada quando houver má-fé na cobrança, de acordo com a orientação emanada da Súmula n.o 159, do excelso Supremo Tribunal Federal, hipótese está não vislumbrada no caso em comento.

Nesse sentido: (...)

Outrossim, as informações contidas nos autos comprovam que o requerido creditou parcelas R$ 495,04 nos meses de abril a junho de 2022, descontados diretamente no benefício da autora, conforme comprovado no ID 90274007.

Portanto, deve ser devolvida à autora a quantia creditada em seu benefício previdenciário, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desconto, com os valores a serem restituídos a requerente e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Caso tenham ocorrido outros descontos no benefício previdenciário da autora, deverá ser apurado em
liquidação de sentença
,
mediante a apresentação da documentação probatória nesse sentido.

Danos morais

Quanto ao dano moral, verifica-se que a autora não teve anuência do contrato firmado e mesmo assim se viu privada da quantia de seu benefício previdenciário, que representa verba alimentar.

Como já salientado, trata-se de hipótese frequentemente verificada no dia a dia, qual seja, falha na prestação de serviço por parte de instituições financeiras, de modo que faz jus a autora à reparação dos danos decorrentes desta falha, porquanto é certo que em decorrência dos fatos em questão, passou a sofrer graves transtornos e dissabores face aos descontos indevidos que passaram a ser efetuados em seu benefício previdenciário.

Assim, reconhecida a existência do dano moral experimentado pela requerente, cumpre-me, agora, examinar somente a fixação do seu valor.

Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do
quantum
do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto.

Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são
: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão”
[1]
.

Neste contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as condições econômicas financeiras da requerente e do requerido e os transtornos sofridos pela autora, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, entendo justa a indenização a título de danos morais na importância de
R$

5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suma, entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, o empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
dupla função reparatória e penalizante
[2]
” e a conduta arbitrária do requerido foi grave, motivo por que deve ser reprimida pelo Poder Judiciário.

Aliás, nestas hipóteses, apesar de todos os esforços dos consumidores para reaver o valor indevidamente pago, eles não conseguem resolver o problema rapidamente, motivo por que, muitas vezes, desistem no meio dessa jornada desgastante para garantir o que já lhe é de direito, fato que, infelizmente, fomenta essas condutas ilícitas que geram enriquecimento indevido.

Do dispositivo

Posto isso,
julgo parcialmente
procedentes
os pedidos iniciais para:

a)
declarar
nulo o contrato de empréstimo no 351947260-3, bem como todo e qualquer débito dele derivado;

b)
condenar
o requerido ao pagamento em favor do requerente da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente
a partir da data do arbitramento
, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em
novembro de 2021
(Súmula 54, STJ) e,

c)
condenar
o requerido a
devolver
o valor indevidamente descontado no benefício previdenciário da autora oriundo da proposta no 351947260-3, que deverá restituído de forma simples, das parcelas descontadas no benefício da autora, bem como eventual parcela descontada ao longo da lide, que deverá ser apurada em liquidação de sentença.

Em consequência,
extingo o processo com julgamento de mérito,
na forma do art. 487, I, do CPC. Torno definitiva a liminar deferida na decisão de ID 93196378.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o, CPC). ”

In casu, a falha na prestação do serviço do banco apelado restou devidamente demonstrada nos autos, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação da anuência da autora em relação a qualquer contrato de empréstimo consignado feito de forma unilateral.

Pontuo, inicialmente, que a autora é beneficiária do INSS e narrou que em novembro de 2021, uma suposta funcionária do INSS entrou em contato por telefone solicitando a confirmação e envio dos seus dados pessoais para fins de atualização cadastral, entrando em contato por Whatsapp posteriormente. Afirmou ainda, que a suposta funcionária tinha todos os seus dados pessoais e ofertou um “cartão de aposentado do INSS”, sendo que após esse contato fora depositado em sua conta corrente o valor de R$ 18.897,71, ressaltando que, não solicitou os referidos valores, não autorizou e assinou qualquer contrato e nunca recebeu o aludido cartão de crédito, bem como que gastou com despesas cartoriais na tentativa de notificar o requerido extrajudicialmente, contudo não obteve êxito. Por conta disso, ingressou com a presente ação judicial e depositou o valor do empréstimo em juízo, o que, por óbvio, indica a sua boa-fé e ausência de intenção na realização da contratação do empréstimo consignado com o banco réu.

Ora, no caso em exame não há prova suficiente sobre os termos do citado empréstimo, pois, em que pese a instituição financeira defenda a validade da assinatura digital por meio de biometria facial, não se verifica os parâmetros usados para aferição da suposta contratação pela consumidora.

Ora, a certificação digital foi apresentada pelo banco apelante de forma unilateral, sendo que a instituição financeira tão somente forneceu uma foto da cliente como se fosse a sua assinatura (cf. Id. no 208823164).

Em que pese a contratação de forma eletrônica não tenha documento assinado de punho pela cliente, a sua forma digital deve ser comprovada pela instituição financeira mediante a apresentação de dados criptografados devidamente comprovados, o que não se desincumbiu o banco recorrente.

Ressalte-se, ademais, que o réu sequer requereu prova pericial para atestar a regularidade da contratação digital, com a assinatura eletrônica - biometria facial, na forma do artigo 373, II, do CPC.

Portanto, incumbia à instituição financeira comprovar por outros meios que a demandante consentiu com a contratação e que tinha plena ciência dos termos dos empréstimos, o que não ocorreu, evidenciando, assim, a inobservância do dever de informação (art. 6o, III, Código de Defesa do Consumidor) e a existência de vício de consentimento.

Além disso, ainda que a fotografia colhida na biometria facial possua semelhança com a dos documentos em posse do réu, entendo que isso não basta para comprovar que a autora tenha formalmente anuído aos termos dos contratos de empréstimo. Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital, sendo a suposta “biometria facial” tão somente uma foto da parte autora.

Além disso, é importante dizer, que em face da especificidade da operação (aceite da proposta contratual de empréstimo bancário por biometria facial), seja pela simples imagem da autora capturada pela ré, seja porque não é possível identificar o titular do aparelho de celular utilizado para a realização da operação, tenho que não há elementos suficientes que corroborem a citada contratação aqui questionada, especialmente a sua manifestação de vontade em contratar.

Destaque-se, pois, que restou claro que a parte autora, pessoa idosa, sendo flagrante sua vulnerabilidade, jamais anuiu com a realização do questionado empréstimo consignado, tanto que de imediato promoveu a devolução do valor depositado em sua conta corrente.

Acrescente-se o fato de que com o passar dos anos e a chegada da idade avançada, as regras de experiência demonstram que as pessoas usualmente necessitam de auxílio para realizar transações bancárias por meio de aplicativos tecnológicos em tais operações, notadamente pela falta de experiência com o manejo de aparelhos eletrônicos como o celular.

Portanto, entendo que, na hipótese dos autos, a instituição financeira ré não comprovou a legalidade da transação bancária efetuada, não trazendo aos autos nenhum documento sequer que comprove a sua regularidade, de modo que não há como legitimar o contrato de empréstimo consignado questionado e os descontos efetuados em seu contracheque.

Ou seja, incumbia ao Banco apelado comprovar por outros meios que a parte autora realizou a contratação e que tinha plena ciência dos temos do empréstimo, o que não ocorreu, pois a assinatura por biometria facial não se demonstra válida no presente caso, o que autoriza a conclusão de inexistência de relação jurídica, hipótese em que, segundo a jurisprudência do eg. STJ, a cobrança é indevida e abusiva ante à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia ao réu, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado (CPC, art. 373).

A propósito:

“EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE REUNIÃO DE PROCESSOS, SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA
–
AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício da autora é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ônus sucumbenciais invertidos. (N.U 1001249-30.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privad
o, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019).

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ PARCIALMENTE O APELO PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DE FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO - PROVA DO DANO MORAL – PRESCINDÍVEL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1- Segundo o Verbete n.o 479 do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” In casu, o Banco Recorrente deveria demonstrar a efetiva contratação dos serviços pela Apelada, deveria comprovar que foi a Recorrida quem firmou o contrato com a instituição financeira, a fim de afastar a ilegalidade da cobrança. Porém, o Banco Apelante não pugnou pela produção de prova grafotécnica. 2- Consoante jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, o depósito de valor não solicitado em conta corrente da Recorrida, aliado aos descontos mensais de valores decorrentes de outros contratos de empréstimos fraudulentos no seu beneficio previdenciário, atinge no íntimo a consumidora, causa angústia, frustração e revolta, ou seja, danos morais que devem ser ressarcidos. 3- Nos termos do STJ, o valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é excessivo ou desproporcional aos danos decorrentes de descontos indevidos em verba alimentar (benefício previdenciário). (N.U 0000706-31.2018.8.11.0111, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – (...) ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Demonstrado o ato ilícito (...) por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 0007644-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA

IDOSO E ANALFABETO
– VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. Mostra-se devidamente fundamentada a sentença que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do magistrado. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. (N.U 1001354-07.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

Com efeito, não há reparo a ser feito à conclusão sentencial, com relação à
repetição do indébito,
vez que foi reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes.

Já com relação aos danos morais, a sentença merece reforma
, pois
os descontos indevidos não significam a presença de situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

No caos, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano à autora/consumidora para além do prejuízo material, haja vista que os descontos indevidos discutidos na lide, embora certamente representem aborrecimentos e indignação, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo
demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pela autora em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ela não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, de modo que a sentença merece reparo nesse ponto.

Por fim, considerando que a autora, depositou em juízo o valor que foi
disponibilizado em conta corrente de sua titularidade, decorrente do contrato de empréstimo que foi declarado nulo, nada impede que o banco/réu levante tais valores.

Pelo exposto
,
dou parcial provimento
ao recur
so interposto pelo Banco/réu

apenas para afastar a condenação imposta ao réu/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença
, por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela autor
a
.

Considerando o resultado da demanda,
redistribuo o ônus sucumbencial, estabelecendo a proporção de 50% para cada litigante, mantendo o percentual fixado pela sentença,
observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Custas
p
ro rata
, observad
a a mesma regra

d
o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024